Tribunal: TJBA
Processo: 8000837-52.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000837-52.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERINALDO ROCHA DA LUZ

Advogado(s)
:
ERINALDO ROCHA DA LUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO.

INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB. VALOR PROPORCIONAL. TEMA 984 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de honorários advocatícios em favor de defensor dativo, nomeado para atuar em processo criminal diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca de Planalto. O Juízo
a quo
arbitrou a verba em R$ 7.776,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a nomeação de defensor dativo sem prévia recusa da Defensoria Pública gera nulidade; (ii) se o Estado deve arcar com o pagamento dos honorários; e (iii) se o valor arbitrado pelo magistrado deve ser reduzido por suposta inobservância do Tema 984 do STJ e desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica aos necessitados. Na ausência de Defensor Público na comarca, cabe ao magistrado nomear advogado dativo, cujos honorários devem ser suportados pelo Estado (art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94). 4 - A tese de nulidade por falta de prévia consulta à Defensoria não se sustenta quando o Juízo atesta ser fato notório a ausência de defensores na comarca para o ato. 5 - Conforme o Tema 984 do STJ, a tabela da OAB não é vinculante, mas serve como referencial justo. No caso, o valor de R$ 7.776,00 foi fixado com base nos atos efetivamente praticados, previstos na tabela da Seccional, mostrando-se compatível com a complexidade do trabalho e a dignidade da profissão, não havendo acordo específico do ente estatal com a OAB local que obrigue a observância de outras tabelas.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso de Apelação conhecido e não provido
.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000837-52.2024.8.05.0198,
sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
ERINALDO ROCHA DA LUZ,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça